Tribunal: STF
Processo: Ext 1360
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
Embargos de declaração em extradição. Processo penal. 2. Omissão. Os compromissos a serem assumidos pelo Estado requerente decorrem diretamente da lei (art. 91 da Lei 6.815/80) ou dos tratados aplicáveis. Salvo se o compromisso não está especificado, ou se há controvérsia quanto à sua aplicação ao caso concreto, não é necessário que a decisão judicial o mencione expressamente. Ausência de omissão. 3. Bens apreendidos restituídos, conforme requerido pela defesa. 4. Embargos de declaração rejeitados.